Tribunal: TJES
Processo: 5015997-02.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015997-02.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ARNALDO NUNES DE ABREU

IMPETRADO: JUIZO DO PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE VIANA

RELATOR(A):

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015997-02.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ARNALDO NUNES DE ABREU

IMPETRADO: JUIZO DO PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE VIANA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE FIANÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA - ORDEM CONCEDIDA. 1 – Diante do não recolhimento do valor arbitrado a título de fiança devido a sua hipossuficiência, necessária a soltura do paciente. 2 – Ordem concedida

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015997-02.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ARNALDO NUNES DE ABREU

IMPETRADO: JUIZO DO PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE VIANA

VOTO

Adiro ao relatório.

Trata-se de H
abeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor
ARNALDO NUNES DE ABREU
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vitória.

O Impetrante relata que o paciente encontra-se preso desde dia 05 de outubro de 2024, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 129, “caput” e 331, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, afirmando que a custódia cautelar seria ilegal, eis que a própria autoridade coatora reconhece que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva, todavia, para a concessão da liberdade provisória, arbitrou a fiança no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), não podendo ser satisfeito tal requisito, dada a hipossuficiência do paciente.

Sustentando, assim, que o paciente permanece preso apenas por não ter condições de pagar a fiança estipulada.

Conforme se depreende do caderno processual, o paciente após sofrer um acidente, foi encaminhado para o hospital, quando teria agredido a vítima, apertando o pescoço, puxando os cabelos e proferindo socos.

Diante de tal narrativa, o Magistrado primevo entendeu pela ausência dos requisitos necessários para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, mas fixou medidas cautelares, inclusive arbitrou fiança no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Ocorre que, passados 10 dias da decisão, o paciente ainda se encontrava custodiado em uma das unidades prisionais deste Estado.

Analisando o caderno processual, verifico que o paciente é aposentado por invalidez, encontra-se assistido pela Defensoria Pública, o que a princípio permite concluir por sua hipossuficiência financeira para o pagamento do valor arbitrado a título de fiança.

O Colendo Tribunal da Cidadania já se manifestou a respeito do tema, afastando a manutenção do cárcere quando não recolhido o valor da fiança:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA MEDIANTE FIANÇA. AGRAVADO QUE PERMANECEU PRESO EXCLUSIVAMENTE EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO DO VALOR ARBITRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA. INSURGÊNCIA DO MPF. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DESNECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II - A jurisprudência desta Corte Superior não admite a manutenção da prisão preventiva em razão do não recolhimento de fiança. Nesse contexto, tendo o juízo de primeiro grau entendido que a imposição de medidas cautelares diversas seria suficiente para o resguardo da ordem pública, o agravante não pode permanecer encarcerado apenas em razão de sua hipossuficiência financeira, sendo desnecessária a comprovação documental de tal alegação. Precedentes.Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 837784 MT 2023/0240140-7, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 24/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2023)

Assim, amparado no parecer da Procuradoria Geral de Justiça, ratifico os termos da decisão liminar proferida e concedo a ordem pretendida.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONCEDER A ORDEM
pleiteada.